Tribunal: TJBA
Processo: 8058490-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058490-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO LIMA MOTA

Advogado(s)
:
SOPHIA ALMEIDA PEIXOTO BRUST

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência, no bojo de ação ajuizada em face de instituição financeira, objetivando a suspensão de descontos decorrentes de suposto contrato de cartão de crédito consignado.

2. O agravante sustenta não ter contratado o referido cartão e alega desconhecer os lançamentos, que estariam sendo realizados em seus proventos de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300, do CPC para o deferimento da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito alegado diante da ausência de prova da contratação do cartão de crédito consignado e o perigo de dano decorrente dos descontos realizados diretamente em benefício previdenciário de natureza alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O deferimento da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

5. A análise dos autos demonstra verossimilhança nas alegações do agravante quanto ao desconhecimento da contratação e às suas consequências, não tendo sido demonstrada pela instituição financeira a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado.

6. A jurisprudência reconhece o dever da instituição financeira de demonstrar o cumprimento do dever de informação na contratação de operações de crédito, especialmente na modalidade de reserva de margem consignável.

7. A continuidade dos descontos sobre proventos de natureza alimentar implica risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao sustento do agravante, especialmente por se tratar de pessoa aposentada.

8. Inexistindo risco de dano reverso significativo à instituição financeira, justifica-se a concessão da tutela de urgência, com a fixação de multa por descumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de demonstração inequívoca da contratação de cartão de crédito consignado e do cumprimento do dever de informação autoriza o deferimento de tutela de urgência para suspensão dos descontos em proventos de aposentadoria. 2. O risco de dano irreparável decorrente da manutenção de descontos sobre verba de natureza alimentar justifica a concessão da medida, não havendo risco de dano reverso significativo à instituição financeira.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, III e IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AI 8016493-32.2022.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 2ª Câmara Cível, j. 20.07.2022; TJBA, AI 8031441-13.2021.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, j. 20.10.2021; TJBA, AI 8011501-62.2021.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, 1ª Câmara Cível, j. 27.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8058490-87.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ANTONIO LIMA MOTA
e como agravado
BANCO BMG S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator